Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE RURAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. ACOLHIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO AO RÉU. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DAS TERRAS OBJETO DA LIDE. TÍTULO JUDICIAL. NATUREZA EXECUTIVA LATO SENSU E MANDAMENTAL. CONSUMAÇÃO. ESBULHO SUBSEQUENTE. ALTERAÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS. MODULAÇÃO DO DEFINITIVAMENTE RESOLVIDO. AFRONTA À COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. NOVO ESBULHO. REFUTAÇÃO. POSTULAÇÃO. CABIMENTO. ESBULHADOR. PEDIDO DE REABERTURA DA FASE COGNITIVA. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO IMPSOTA NO TÍTULO JUDICIAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO. LEGITIMIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Aperfeiçoada a coisa julgada, não é viável à parte afetada pelo decidido pretender inová-la, infirmá-la ou modular sua execução de conformidade com seus interesses quando sua efetivação está em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo, mormente porque, não se tratando de relação jurídica continuativa, a eficácia da coisa julgada não tem eficácia temporal limitada, obstando que a parte alcançada pelo decidido pretenda infirmar sua efetividade e higidez, e, no curso do executivo, a reabertura da fase cognitiva, o que, caso factível, deve ser pleiteado pelas vias apropriadas.
2. A ação possessória descerra sentença de natureza executiva lato sensu e simultaneamente mandamental, ensejando que, tendo delimitado os lindes territoriais do imóvel litigioso cuja posse fora reconhecida a uma das partes, sua eficácia não é temporalmente limitada, determinando que, incidindo a parte reconhecida como turbadora ou esbulhadora em nova situação de ameaça ou invasão da coisa cuja posse lhe fora suprimida, seja expedido novo mandado volvido a materializar o decidido, tantos quantos forem os atos de turbação ou esbulho, independentemente do manejo de nova possessória, legitimando sua postura de descompasso com o sistema jurídico, inclusive, a fixação de multa destinada a apená-la e assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.